Tribunal: TJPA
Processo: 0007397-43.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11418 - Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ARTIGO 218-A C/C ARTIGO 71 C/C ARTIGO 69, TODOS DO CPB â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA â IMPROVIMENTO â DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE SATISFAÃÃO DE LASCÃVIA MEDIANTE PRESENÃA DE CRIANÃA PARA O DELITO DE ATO OBSCENO â IMPOSSIBILIDADE â REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDÃNCIA â APLICAÃÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES â TOTAL IMPROVIMENTO.1. AbsolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria: Ao contrÃ¡rio dos argumentos da defesa, a decisÃ£o do juÃzo sentenciante estÃ¡ segura com as provas colhidas durante a instruÃ§Ã£o processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboraÃ§Ã£o para a elucidaÃ§Ã£o dos fatos.2. DesclassificaÃ§Ã£o do crime de satisfaÃ§Ã£o de lascÃvia mediante presenÃ§a de crianÃ§a para o delito de ato obsceno: O apelante agiu de forma dolosa ao praticar na presenÃ§a das vÃtimas, crianÃ§as em diferentes ocasiÃμes, atos libidinosos, a fim de satisfazer a lascÃvia prÃ3pria. Desse modo, as provas carreadas aos autos apontam de forma inequÃvoca a prÃ¡tica do ato delituoso, mostrando-se acertada a capitulaÃ§Ã£o imputada ao requerente no artigo 218-A do CPB.3. Reforma da dosimetria da pena em seu mÃnimo legal: A aplicaÃ§Ã£o do quantum da pena-base estÃ¡ acobertada de bom senso, razoabilidade e tambÃ©m de acordo com os critÃ©rios previstos no CÃ3digo Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercÃcio discricionÃ¡rio de sua funÃ§Ã£o jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessÃ¡rio e suficiente para reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, a pena aplicada e sua quantidade.3. AplicaÃ§Ã£o do concurso formal de crimes: As provas colhidas nos autos revelam que o apelante praticou, mediante mais de uma conduta, dois crimes de satisfaÃ§Ã£o de lascÃvia, contra duas vÃtimas distintas, dirigido por motivaÃ§Ãμes diferentes para cada uma delas, configurando-se assim o concurso material previsto no artigo 69 do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: EDUARDO SANTOS SALES FERRO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0007397-43.2014.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 218-A C/C ARTIGO 71 C/C ARTIGO 69, TODOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA PARA O DELITO DE ATO OBSCENO - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - TOTAL IMPROVIMENTO.
1. Absolvição por insuficiência probatória:
Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
2. Desclassificação do crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança para o delito de ato obsceno:
O apelante agiu de forma dolosa ao praticar na presença das vítimas, crianças em diferentes ocasiões, atos libidinosos, a fim de satisfazer a lascívia própria. Desse modo, as provas carreadas aos autos apontam de forma inequívoca a prática do ato delituoso, mostrando-se acertada a capitulação imputada ao requerente no artigo 218-A do CPB.
3. Reforma da dosimetria da pena em seu mínimo legal:
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.
3. Aplicação do concurso formal de crimes:
As provas colhidas nos autos revelam que o apelante praticou, mediante mais de uma conduta, dois crimes de satisfação de lascívia, contra duas vítimas distintas, dirigido por motivações diferentes para cada uma delas, configurando-se assim o concurso material previsto no artigo 69 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 04 de maio de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: EDUARDO SANTOS SALES FERRO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0007397-43.2014.8.14.0006
RELATÓRIO

EDUARDO SANTOS SALES FERRO,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Narra a denúncia, em síntese, que o acusado, reiteradamente, assediava as crianças M. E. M. dos R. e P. B. R. de J., à época dos fatos com 11 anos de idade e 09 anos de idade, respectivamente, causando-lhes grande constrangimento e um verdadeiro infortúnio para toda família.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 218-A do CPB, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 c/c artigo 69, todos do CPB, à pena de 06 (seis) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, reforma da sentença, para absolver o apelante, em razão da insuficiência de provas. Pugnou também pela desclassificação do crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança para o delito de ato obsceno. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena em seu mínimo legal, bem como a aplicação do concurso formal de crimes.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a insuficiência probatória, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

No que tange a materialidade, está comprovada pelo Relatório de Avaliação Psicológica (fls. 33/42), Relatório de Avaliação Social (fls. 43/47) e Parecer Pedagógico (fls. 48/52).

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pelas vítimas, que foram convictas em relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra elas praticada (fls. 57), apontando o apelante como autor do crime, bem como o depoimento das testemunhas (fls. 27/57).

Em seu depoimento prestado em Juízo, a vítima M. E. M. dos R., relatou, com detalhes:
¿Que o acusado mora próximo a sua casa. Que quando o acusado está bêbado fica `mexendo¿ com a depoente. Que certa vez a depoente estava na piscina e o acusado tentou lhe agarrar. Que em outra vez, o acusado lhe ofereceu R$ 50,00 para fazer outras coisas com ele, fazer `besteira¿. Que o acusado mostrou o `pinto¿ para o depoente e sua irmã. Que o acusado diz que a depoente é gostosa e lhe ama. Que o acusado xinga sua mãe e avó. Que a depoente não gosta. Que o acusado bebe nos finais de semana. Que recorda que o acusado lhe mostrou o pênis outras vezes. Que o acusado pediu para depoente chupar o pênis dele. Que o acusado já lhe perseguiu. Que a depoente não sai de casa com medo do acusado, para evitar contato.¿

No mesmo sentido é o depoimento da vítima P. B. R. de J. em Juízo:
¿[...] Que o acusado é seu vizinho. Que o acusado xinga sua avó de puta e vagabunda. Que o acusado lhe chamou de vagabunda. Que certa vez, a depoente estava tomando banho de piscina. Que o acusado seguiu sua irmã, a vítima M. R. M. R. Que o acusado tentou agarrar sua irmã. Que em outra vez, o acusado mostrou o pênis para a depoente e para a irmã. Que em outra oportunidade, o acusado mandou a depoente chupar o negócio dele. Que a depoente foi para a casa e contou para a mãe. Que acontece quando o acusado está porre ou drogado. Que acontece mais nos finais de semana ou jogo do Paysandu. Que o acusado diz que a vítima M. E. M. R é o amor da vida dele. Que o acusado já ofereceu dinheiro para a vítima M. E. M. R. fazer coisas com ele.¿

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

A testemunha Deusenilce Moura narrou, em Juízo, que tem conhecimento dos assédios sofridos pelas vítimas. Que as vítimas são suas sobrinhas. Que a depoente socorreu a vítima M. E. M. R. quando o acusado tentou agarra-la nas piscina. Que o acusado chama a referida de vítima de linha e gostosa. Que a mãe da vítima evita sair da residência por conta dos assédios do acusado. Que os assédios ainda acontecem. Que o acusado importuna os vizinhos.

A testemunha de acusação Jefferson Carlos narrou que já presenciou os assédios do acusado contra a vítima M. E. M. R. Que o depoente visualizou quando o acusado chamou as vítimas para exibir a genitália.

No mesmo sentido, a testemunha de acusação Paulo Ferreira narrou que é pai das vítimas. Que soube dos fatos através de sua esposa. Que o acusado chama suas filhas de gostosa. Que o depoente evita ficar na porta de sua residência para não ter problemas com o acusado. Que soube que o acusado chamou a vítima P. B. R. de J. para fazer sexo oral. Que os fatos acontecem quando o acusado está alcoolizado.

Por fim, a testemunha de acusação Deuzinete Moura Reis narrou que é mãe das vítimas. Que o acusado mostrou os pênis para as vítimas. Que a depoente socorreu a vítima M. E. M. R. quando o acusado tentou agarrá-la na piscina.

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA PARA O DELITO DE ATO OBSCENO.

A defesa pugna pela desclassificação do delito de satisfação de lascívia mediante presença de criança, prevista no artigo 218-A do CPB, para a tipificação contida no artigo 233 do CPB, qual seja, ato obsceno, alegando que inexiste na espécie o dolo específico de satisfação de lascívia. Adianto que tal tese não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante agiu de forma dolosa ao praticar na presença das vítimas, crianças em diferentes ocasiões, atos libidinosos, a fim de satisfazer a lascívia própria. Desse modo, as provas carreadas aos autos apontam de forma inequívoca a prática do ato delituoso, mostrando-se acertada a capitulação imputada ao requerente no artigo 218-A do CPB.

Portanto, inviável a pretendida desclassificação para delito de ato obsceno, vez que devidamente demostrada a conduta criminosa, sobretudo pelos depoimentos dados em Juízo pelas vítimas e testemunhas, bem como os relatórios adquiridos no decorrer da instrução criminal.
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, a defesa que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do apelante para o mínimo legal do delito em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (artigo 218-A CPB), apontando como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a circunstâncias e
consequências do crime,
fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cada vítima.

Na segunda fase de aplicação da pena o Juízo não verificou circunstância atenuante ou agravante a ser aplicada.

Na terceira fase de aplicação de pena, não constatou a presença de qualquer causa de diminuição de pena.

Reconheceu a continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, aumentando a pena em 1/5, haja vista a grande quantidade das ocorrências do fato, sempre quando o acusado está alcoolizado
, fixando-a, então, em definitivo, em 03 (três) anos e de reclusão,
para cada vítima.

Posteriormente, reconheceu o concurso material de crimes, somando as penas fixadas, resultando em 03 (três) anos de reclusão + 03 (três) anos de reclusão,
tornando a sanção definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

Assim, tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

A pena imposta ao crime tipificado no art. 218-A, do Código Penal é no mínimo de 02 (dois) anos e de no máximo 04 (quatro) anos de reclusão, o que se montra proporcional ao caso concreto.

Portanto, o magistrado
a quo
agiu de forma correta ao exasperar a pena-base, de acordo com as justificativas nas circunstâncias judiciais, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pois tal valor se mostra proporcional à conduta gravíssima do acusado.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

A defesa pugna pelo reconhecimento do concurso formal de crimes, sob o argumento de ter praticado uma única ação.

Novamente, verifica-se que razão não assiste ao recorrente, visto que o Juízo agiu de forma correta, pois, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, deve ser punido pela soma das penas privativas de liberdade, sendo adotado o sistema de acumulação material.

As provas colhidas nos autos revelam que o apelante praticou, mediante mais de uma conduta, dois crimes de satisfação de lascívia, contra duas vítimas distintas, dirigido por motivações diferentes para cada uma delas, configurando-se assim o concurso material previsto no artigo 69 do CPB.

Assim sendo, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para que não seja reformada a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Belém, 04 de maio de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora